Tribunal: TJDFT
Processo: 0797458-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0797458-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL PRACIANO GARCIA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de repetição de indébito de ITBI, diante da divergência entre o valor do negócio e a base de cálculo apurada pelo Fisco. 1.1. A sentença. Julgou procedente o pedido para condenar o recorrente a restituir a quantia recolhida a maior de ITBI, de R$4.095,74, com atualização pela SELIC do desembolso. 1.2. Recurso. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença para fixação do termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN c/c artigo 3o, da EC 113/2021 c/c Súmula 188 do STJ c/c Tema 1335 do STF, por analogia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar qual é o marco inicial dos juros do indébito tributário de ITBI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com relação à legislação da entidade tributante (Distrito Federal), o §4o do art. 2o da LC no 435/2001, com redação dada pela LC no 943/2018, dispõe que na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido. 4. No caso em análise, tendo em vista a existência de previsão na legislação distrital, incidirá a taxa SELIC – índice que engloba a inflação do período e a taxa real de juros – a partir da data do recolhimento indevido pelo recorrido, em consonância ao que preceitua o Tema 905 do STJ. Portanto, escorreita a sentença que fixou como termo inicial de incidência da taxa SELIC a data do desembolso. Precedente: Acórdão 1987716. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. (Acórdão no 2010952, 0797458-19.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao artigo 3o da EC 113/2021 e do artigo 167 do CTN, porquanto o acórdão vergastado confirmou a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o recorrente a restituir a quantia recolhida a maior de ITBI, de R$4.095,74, com atualização pela SELIC do desembolso. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 167 do CTN e §4o do art. 2o da LC no 435/2001, com redação dada pela LC no 943/2018, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “Com relação à legislação da entidade tributante (Distrito Federal), o §4o do art. 2o da LC no 435/2001, com redação dada pela LC no 943/2018, dispõe que na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido. 4. No caso em análise, tendo em vista a existência de previsão na legislação distrital, incidirá a taxa SELIC – índice que engloba a inflação do período e a taxa real de juros – a partir da data do recolhimento indevido pelo recorrido, em consonância ao que preceitua o Tema 905 do STJ. Portanto, escorreita a sentença que fixou como termo inicial de incidência da taxa SELIC a data do desembolso. Precedente: Acórdão 1987716.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 6 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal